Tribunal: STJ
Processo: 0014367-56.2023.8.25.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2780280 - SE (2024
/0407727-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: HOSPITAL RENASCENCA SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: RICARDO SANTANA BISPO - SE002676
RODRIGO MENDONÇA ÁLVARES DA SILVA - SE003545
PEDRO
ERNESTO
CELESTINO
PASCOAL
SANJUAN
-
SE000492B
DIEGO JOSE DE SOUZA - SE006519
KARINA LIMA DE SOUZA - SE010045
EMBARGADO
: EDVALDO PORFIRIO DE JESUS FILHO
ADVOGADO
: MOISES DOS REIS BARRETO DE OLIVEIRA - SE007397
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. ARTIGO 81 DO CPC.
INAPLICABILIDADE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. A litigância de má-fé passível de ensejar a aplicação de multa exige a
comprovação de conduta dolosa ou culposa do agente, não bastando para
a sua configuração a interposição de recurso previsto no ordenamento
jurídico.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
02/09/2025
08/09/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50349337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/09/2025 10:55:00
Publicação no DJEN/CNJ de 12/09/2025. Código de Controle do Documento: 54526e4c-680f-4da2-b0e3-33802c09bc87

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2780280 - SE (2024
/0407727-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: HOSPITAL RENASCENCA SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: RICARDO SANTANA BISPO - SE002676
RODRIGO MENDONÇA ÁLVARES DA SILVA - SE003545
PEDRO
ERNESTO
CELESTINO
PASCOAL
SANJUAN
-
SE000492B
DIEGO JOSE DE SOUZA - SE006519
KARINA LIMA DE SOUZA - SE010045
EMBARGADO
: EDVALDO PORFIRIO DE JESUS FILHO
ADVOGADO
: MOISES DOS REIS BARRETO DE OLIVEIRA - SE007397
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. ARTIGO 81 DO CPC.
INAPLICABILIDADE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. A litigância de má-fé passível de ensejar a aplicação de multa exige a
comprovação de conduta dolosa ou culposa do agente, não bastando para
a sua configuração a interposição de recurso previsto no ordenamento
jurídico.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por HOSPITAL RENASCENÇA
S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL ao acórdão assim ementado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO. NÃO
"
CONHECIMENTO. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA. ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSOCIVIL.
1. Não pode ser conhecido o agravo em recurso especial que não infirma
especificamente os fundamentos da decisão atacada, atraindo o disposto no
artigo 932, III, do CPC.
2. Agravo interno não provido (e-STJ fl. 218).
"

O embargante alega a ocorrência de omissão e contradição, aduzindo que

"(...) a decisão embargada fundamentou o não conhecimento do
Agravo em Recurso Especial na 'falta de impugnação dos fundamentos da
decisão agravada, quais sejam, incidência das Súmulas nos 7 e 83/STJ' e,
especificamente sobre a Súmula 83/STJ, que o recorrente 'não impugnou
especificamente a incidência da Súmula no 83/STJ, trazendo precedente com
data anterior ao indicado na decisão de admissibilidade'.
Documento eletrônico VDA49455257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:52
Código de Controle do Documento: c986ad84-fbe5-4ba7-b435-31865f464d06

Contudo, com a devida vênia, tal entendimento revela omissão
na análise da integralidade da argumentação da Agravante e
, como
contradição com a própria natureza das súmulas invocadas
será demonstrado, conforme restará demonstrado" (e-STJ fl. 229 - grifou-se).

A impugnação foi apresentada às e-STJ fls. 235/246, com pedido de que o
embargante seja condenado ao pagamento da multa por litigância de má-fé.
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos não merecem prosperar.
Consoante o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os
embargos de declaração somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou de questão a respeito da qual deveria ter se
pronunciado o juiz, de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
Em suas razões, o embargante alega omissão e contradição quanto aos
argumentos apresentados.
O acórdão embargado, no entanto, corretamente esclareceu que não houve
impugnação específica quanto à aplicação da Súmula no 83/STJ, circunstância que
atraiu a aplicação do disposto no artigo 932, III, do Código de Processo Civil.
Assim, não se pode falar em omissão ou contradição.
A propósito, os EAREsp no 746.775/PR, Rel. p/ acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
, os quais receberam a
19/9/2018
seguinte
ementa:

"PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o
art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o,
I, do CPC, no sentido de que pode o relator 'não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de
uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma
vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há,
pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base
na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso
repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos."
Documento eletrônico VDA49455257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:52
Código de Controle do Documento: c986ad84-fbe5-4ba7-b435-31865f464d06

Além disso, o órgão julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão.
Confira-se:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre
todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero
inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não
caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. É pacífico o entendimento nesta Corte Superior no sentido de que a
vedação constante do art. 1.021, §3o, do Código de Processo Civil não pode
ser compreendida como uma obrigatoriedade de se refazer o texto do
decisum com os mesmos fundamentos, porém em palavras distintas, mesmo
diante de inexistência de uma nova tese apresentada pela agravante no
recurso. (AgInt no REsp 1865964/ES, Rel. Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em
, DJe
).
24/08/2020
27/08/2020
3. Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp 1.898.658/RS, Relator
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se).
14/2/2022
21/2/2022

Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas, sim,
reformar o julgado por via inadequada.
A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO VIRTUAL.
RETIRADA DE PAUTA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PARTE RECORRENTE.
DOENÇA. PEDIDO IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA. PREJUÍZO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Inexiste o direito de suspensão do processo e retirada de pauta do agravo
interno em razão de doença da parte recorrente, tendo em vista ser
representada no processo por seu advogado, inexistindo prejuízo.
2. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
3. Embargos de declaração rejeitados" (EDcl no AgInt no AgInt no AREsp
1.603.181/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
).
29/4/2024
2/5/2024

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DOCUMENTO QUE JÁ ENCONTRAVA NOS AUTOS.
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU
CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. ANÁLISE
DE OFENSA A MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. 'É vedado à parte recorrente, em sede de embargos de declaração e
agravo regimental, suscitar matéria que não foi suscitada anteriormente, em
virtude da ocorrência da preclusão consumativa' (AgRg no RE nos EDcl no
AgRg no AREsp n. 744.187/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
21/11/2018
28/11/2018
2. Nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015, destinam-se os
embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão,
obscuridade ou contradição, ou ainda a corrigir erro material, não se
caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
Documento eletrônico VDA49455257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:52
Código de Controle do Documento: c986ad84-fbe5-4ba7-b435-31865f464d06

3. Com efeito, 'não cabe a esta Corte Superior, ainda que para fins de
prequestionamento, examinar na via especial suposta violação de dispositivo
ou princípio constitucional, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal' (AgInt nos EREsp 1.544.786/RS, Rel. Ministro
Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de
).
16/6/2020
4. Embargos de declaração rejeitados" (EDcl no AgInt no AREsp 2.407.679
/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
).
29/4/2024
2/5/2024

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEBATE NA
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SÚMULA N. 211/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE
EXAME MERITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o
que não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, observou que a
Corte de origem não debateu acerca da incidência da Taxa Selic, o que
impede esta Corte Superior de conhecer sobre a temática ante o óbice da
Súmula n. 211/STJ.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado
da demanda, é incabível na via eleita.
4.Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de
declaração, aplica-se multa à parte embargante de 2% sobre o valor
atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa" (EDcl nos EDcl
no AgInt nos EDcl no AREsp 2.270.307/MA, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
29/4/2024
2/5/2024

Por fim, não é cabível a multa pleiteada em contrarrazões, porquanto a
litigância de má-fé passível de ensejar a aplicação de multa exige a comprovação de
conduta dolosa ou culposa do agente, não bastando para a sua configuração a
interposição de recurso previsto no ordenamento jurídico, sendo necessária a
insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos
manifestamente protelatórios, até o momento não configurada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no artigo 1.026
do Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49455257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/08/2025 19:46:52
Código de Controle do Documento: c986ad84-fbe5-4ba7-b435-31865f464d06

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.780.280 / SE
Número Registro: 2024/0407727-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00143675620238250000
143675620238250000
202211400880
202300751309
202300757158
202400703823
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HOSPITAL RENASCENCA SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS : RICARDO SANTANA BISPO - SE002676
RODRIGO MENDONÇA ÁLVARES DA SILVA - SE003545
PEDRO ERNESTO CELESTINO PASCOAL SANJUAN - SE000492B
DIEGO JOSE DE SOUZA - SE006519
KARINA LIMA DE SOUZA - SE010045
AGRAVADO
: EDVALDO PORFIRIO DE JESUS FILHO
ADVOGADO
: MOISES DOS REIS BARRETO DE OLIVEIRA - SE007397
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA -
CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : HOSPITAL RENASCENCA SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: RICARDO SANTANA BISPO - SE002676
Documento eletrônico VDA50333165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:33:18
Código de Controle do Documento: 4c71cc83-b030-4211-bc41-c87e27fc43e3

RODRIGO MENDONÇA ÁLVARES DA SILVA - SE003545
PEDRO ERNESTO CELESTINO PASCOAL SANJUAN -
SE000492B
DIEGO JOSE DE SOUZA - SE006519
KARINA LIMA DE SOUZA - SE010045
EMBARGADO : EDVALDO PORFIRIO DE JESUS FILHO
ADVOGADO
: MOISES DOS REIS BARRETO DE OLIVEIRA - SE007397
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
02/09/2025
08/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50333165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:33:18
Código de Controle do Documento: 4c71cc83-b030-4211-bc41-c87e27fc43e3